Tribunal: TJBA
Processo: 8011530-83.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8011530-83.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PARTE RE: MUNICIPIO DE NAZARE e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. BAHIATURSA. MUNICÍPIO DE NAZARÉ. CONVÊNIO PARA VIABILIZAÇÃO DO PROJETO DE INCENTIVO DE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME PARÂMETROS FIXADOS NO PLANO DE TRABALHO. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO ERÁRIO COM JUROS E CORREÇÃO. RÉU REVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CONVÊNIO DATADO DE 2004. TOMADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INICIADA EM 2015 SEM CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO FEDERAL Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. 1. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas ou se o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova. 2. É certo que o descumprimento do convênio através da ausência de prestação de contas das verbas recebidas pelo conveniente acarreta no dever do faltoso de restituir o que recebeu acrescido de juros e correção monetária, conforme acordado no pacto. 3. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Prescrição reconhecida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de ação de cobrança n°. 8011530-83.2019.8.05.0000, em que figuram como autor o Estado da Bahia e réu o Município de Nazaré ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal, com fulcro no art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, julgando o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, nos termos do voto da Relatora.